Tribunal: TJMT
Processo: 1000430-45.2022.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000430-45.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[FRIBON TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 10.280.806/0001-34 (RECORRENTE), DANIELA SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 041.627.951-18 (ADVOGADO), ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO - CPF: 001.178.601-90 (ADVOGADO), JONAS PRADO NASCIMENTO - CPF: 126.768.881-53 (RECORRIDO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1000430-45.2022.8.11.0045 – Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde - MT.

RECORRENTE: FRIBON TRANSPORTES LTDA.

RECORRIDO: JONAS PRADO NASCIMENTO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida

EMENTA:

COBRANÇA POR INCIDENTE DE ESPERA/ESTADIA E FRETE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA –
ACOLHIMENTO –
QUESTIONAMENTO QUANTO AS ALEGAÇÕES – DÚVIDA RAZOÁVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA.

Havendo dúvida razoável quanto às alegações,
deve ser oportunizada à parte recorrente a complementação de suas provas, pena de cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento por horas extraordinárias derivadas de demora no carregamento de carga grãos e frete pela parte recorrida em favor da parte recorrente.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminares:

1.1. Preliminar de nulidade sentencial.

1.2. Preliminar de cerceamento de defesa.

1.3. Da inépcia da petição inicial.

2. Mérito.

2.1. Sustenta a ausência de provas dos pedidos iniciais.

2.2. Prequestionamento.

A parte recorrida apresentou resposta, pugnando pelo improvimento recursal.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminares.

1.1.
Preliminar de cerceamento de defesa.

Acolho tal proposta recursal, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que a pretensão da parte recorrida, em ser remunerada por horas extraordinárias decorrentes da demora no carregamento da carga a ser transportada em favor da parte recorrente, vem estribada, unicamente, em documentos que atestam a data e o horário em que foi liberado o caminhão ante a impossibilidade de carregamento (08:40hs do dia 22.01.2021) e saída (23.11.2021 as 16:18hs).

É nesse contexto jurídico-processual que, a meu sentir, há de se permitir a dilação probatória requerida pela parte recorrente, visando à colheita de informações complementares a respeito dessa particularidade temporal de chegada e saída do veículo da parte recorrida no local de origem e de destino, a fim de se concluir sobre a alegada demora nesse procedimento.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de acolher a preliminar meritória e reformar a sentença fustigada e determinar o retorno dos autos à Instância Singela a fim de se permitir à parte recorrente a produção da prova testemunhal desejada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2022